Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-28.2022.8.11.0038
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000439-28.2022.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]
Parte(s):

[DOUGLAS RIBEIRO MACHADO - CPF: 261.131.188-94 (EMBARGANTE), GUSTAVO SOUZA RODRIGUES CIRILO - CPF: 322.881.578-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), INDIACO SERRALHERIA LTDA - CNPJ: 11.794.513/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KALISTON DOS REIS PAIVA - CPF: 037.548.781-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA - CPF: 420.210.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do apelado em execução fiscal referente a débitos de fatos geradores anteriores à sua retirada do quadro societário junto à JUCEMAT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material, contradição ou omissão no acórdão ao reconhecer a responsabilidade solidária do executado quanto aos fatos geradores ocorridos antes sua retirada da empresa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da legitimidade passiva do apelado, fundamentando-se na responsabilidade solidária por débitos de períodos anteriores à sua retirada do quadro societário, conforme já decidido.

5. O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, sendo incabível o redirecionamento da execução aos sócios sem fundamento em omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 489, §1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, apenas para reconhecer a legitimidade passiva do apelado, ora embargante, no executivo fiscal, quanto aos débitos de fatos geradores anteriores à sua comunicação de retirada do quadro societário junto à JUCEMAT.

Por conseguinte, condenou as partes em sucumbência recíproca, fixando os honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma.

A parte embargante sustenta a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que
“a devedora principal, a INDIACO SERRALHERIA LTDA. EPP é uma empresa de responsabilidade limitada e, por essa razão, a desconsideração de sua personalidade jurídica e redirecionamento para as pessoas dos sócios só é autorizada em circunstâncias muito específicas”
.

Em razão disso, aduz que “
o redirecionamento da execução para a sua pessoa se revela inapropriada, por absoluta afronta à tese firmada no Tema nº 981 do Superior Tribunal de Justiça
”.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para serem corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão embargado (Id. 246921661).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024